Tribunal: TJDFT
Processo: 0703044-47.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703044-47.2024.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE SOARES BARREIRO JUNIOR FESTAS E EVENTOS LTDA APELADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA D E S P A C H O A parte Apelante, Jose Soares Barreiro Junior Festas e Eventos Ltda., deixa de juntar o comprovante de pagamento do preparo e requer a concessão de gratuidade de justiça (ID 70496038). A presunção de veracidade sobre a alegação de insuficiência financeira, prevista no art. 99, § 3o, do CPC/15, é válida exclusivamente para a pessoa natural. E, mesmo nessa hipótese, o julgador pode determinar que seja complementada a documentação colacionada ao feito, como forma de demonstrar a incapacidade da parte interessada de arcar com os ônus processuais. No entanto, em se tratando de pessoa jurídica, é imperiosa a juntada de documentos capazes de corroborar o pedido genérico de concessão de gratuidade, pois, nesse caso, sequer há presunção de veracidade da afirmação efetuada no requerimento. Assim, com base nos art. 99, § 2o, e 932, parágrafo único, ambos do CPC/15, concedo à Apelante o prazo de 5 (cinco) dias para juntar documentos complementares aos apresentados nos autos, tais como declaração de imposto de renda, extratos dos últimos 3 (três) meses de todas as contas bancárias que possui, além de outros documentos que entenda pertinentes, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator